Tribunal: TJMT
Processo: 1031476-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031476-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (EMBARGANTE), ESPÓLIO HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO registrado(a) civilmente como HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 066.745.180-34 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA THOMAZ DE AQUINO RIBEIRO - CPF: 345.991.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 544.789.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 544.724.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO THOMAZ DE AQUINO NETO - CPF: 846.101.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 015.532.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), SOAIR JOSE KOIFMAN MACHADO - CPF: 035.055.051-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK MATHEUS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 068.349.661-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de reintegração de posse de imóvel rural ao espólio do proprietário falecido. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à boa-fé na celebração do contrato de arrendamento, direito à indenização e retenção por benfeitorias, adimplência contratual, nulidade do contrato e suposto cerceamento de defesa relacionado
a
fato novo de natureza penal. Requer efeitos modificativos para revogar a reintegração ou garantir o exercício do direito de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se o acórdão omitiu-se quanto à boa-fé do arrendatário e à função social da propriedade; (
ii
) apurar se houve omissão quanto ao direito de indenização por benfeitorias e retenção; (
iii
) examinar se houve omissão ou contradição acerca da adimplência substancial do contrato de arrendamento; (
iv
) definir se o acórdão apreciou indevidamente, em cognição sumária, a nulidade do contrato; (v) averiguar se houve violação ao contraditório em razão da consideração de fato penal superveniente; (vi) analisar se houve prequestionamento suficiente da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão analisado enfrentou expressamente a alegação de boa-fé e reconheceu os investimentos realizados, mas concluiu que a nulidade absoluta do contrato firmado sem autorização judicial e sem anuência unânime dos herdeiros não pode ser sanada por tais circunstâncias.

A discussão sobre indenização e retenção por benfeitorias extrapola os limites do agravo de instrumento, que se restringia à concessão de tutela de urgência possessória. A apreciação desse direito deve ocorrer em ação própria, com dilação probatória.

Quanto à adimplência, o acórdão considerou os atrasos nos pagamentos como um dos fundamentos da tutela possessória, sem que isso configure omissão ou contradição, por se tratar de elemento relevante para a plausibilidade do direito do espólio.

A análise da nulidade contratual em sede de agravo foi feita de forma provisória, apenas para fins de concessão de tutela de urgência, não havendo julgamento definitivo da questão de fundo, o que respeita o devido processo legal.

A menção à ação penal em curso contra o embargante foi utilizada apenas como reforço na avaliação do risco de dano, sem constituir fundamento principal da decisão. Houve oportunidade de manifestação nos autos, inexistindo cerceamento de defesa.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentos suficientes para formar seu convencimento, o que foi observado no acórdão embargado.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente debatida e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A boa-fé do contratante e o exercício da função social da propriedade não afastam a nulidade absoluta de contrato de arrendamento celebrado sem autorização judicial e sem anuência unânime dos herdeiros.

O direito à indenização por benfeitorias e à retenção deve ser discutido em via própria, não sendo objeto de agravo de instrumento que trata de tutela possessória.

A cognição sumária em agravo de instrumento permite juízo provisório sobre a validade do contrato para fins de urgência, sem prejuízo ao contraditório na ação principal.

A mera referência a ação penal não configura cerceamento de defesa quando o fato é documentado nos autos e a parte teve oportunidade de se manifestar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1031476-85.2025.8.11.0000.

ADENILSON DA SILVA MELO X REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA – ME, HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
ADENILSON DA SILVA MELO
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face de
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA – ME, HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO
,
mantendo
inaltterada
a decisão de origem
que determinou a reintegração de posse da Fazenda Cristo Rei ao espólio do proprietário falecido.

Para tanto,
o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto: (i) à boa-fé do agravante e ao exercício da função social da propriedade; (
ii
) ao direito de indenização pelas benfeitorias edificadas e consequente direito de retenção; (
iii
) à adimplência substancial do arrendo anual; (
iv
) à prejudicialidade externa e à pronúncia
incidenter
tantum da nulidade absoluta; e (v) obscuridade quanto ao fato novo prejudicial ao penal.

Sustenta que o acórdão não enfrentou a tese central de que o conflito entre os herdeiros e a inventariante posteriormente removida não pode repercutir sobre a validade ou eficácia do contrato de arrendamento celebrado com terceiro de boa-fé, que confiou na aparência de legitimidade do negócio.

Argumenta que investiu mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) na recuperação e exploração produtiva da Fazenda Cristo Rei, conferindo-lhe função social plena, e que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência desses investimentos, omitiu-se quanto ao direito de indenização e retenção.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao qualificá-lo como inadimplente sem enfrentar os argumentos relativos à adimplência substancial do contrato, considerando que o atraso no pagamento do arrendo foi de apenas quatro dias.

Alega, ainda, que o acórdão, ao declarar a nulidade absoluta do contrato, resolveu a questão de fundo do processo principal em sede de cognição sumária, comprometendo o princípio do devido processo legal e o direito de defesa na ação originária.

Por fim, sustenta que o acórdão utilizou como fundamento a existência de ação penal contra o embargante sem oportunizar sua manifestação prévia, em violação ao contraditório.

Requer
o
provimento
do recurso
para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes para revogar a reintegração de posse ou, alternativamente, para manter o embargante na posse da Fazenda Cristo Rei para exercer seu direito de retenção pelas benfeitorias edificadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado, revelando-se os embargos mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela nulidade do contrato de arrendamento firmado sem autorização judicial e sem anuência unânime dos herdeiros, bem como pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência possessória.

Quanto à alegada omissão referente à boa-fé do embargante e ao exercício da função social da propriedade, o acórdão foi claro ao reconhecer que, embora relevantes os investimentos realizados pelo agravante no imóvel, tal circunstância não tem o condão de afastar os vícios formais que maculam o contrato de arrendamento.

Com efeito, a boa-fé subjetiva do arrendatário, ainda que presumida, não possui o condão de convalidar negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, decorrente da inobservância de requisitos legais de ordem pública, como a autorização judicial prévia e a anuência unânime dos herdeiros para a oneração de bem do espólio.

O acórdão foi expresso ao consignar que "a alegação de anuência parcial e decurso do tempo não afasta a nulidade absoluta nem convalida a irregularidade formal", evidenciando que a questão foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

No que tange ao direito de indenização pelas benfeitorias e ao consequente direito de retenção, não há omissão a ser sanada, pois tal matéria
refoge
ao objeto do recurso de agravo de instrumento, que se limitava a analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência possessória.

Eventual direito à indenização por benfeitorias, decorrente da condição de possuidor de boa-fé, deverá ser discutido na via própria, não sendo a sede de cognição sumária o momento adequado para tal definição, que demanda dilação probatória e contraditório amplo.

Quanto à alegada omissão e contradição referente à adimplência do arrendo anual, o acórdão considerou que o inadimplemento contratual, caracterizado pelos atrasos nos pagamentos, foi um dos fundamentos para a concessão da tutela possessória, ao lado da nulidade formal do contrato e da ocorrência de danos ambientais.

A análise da relevância ou não do atraso, bem como a possibilidade de purgação da mora, são questões que demandam cognição exauriente e que não afastam, por si só, a plausibilidade do direito invocado pelo espólio para fins de concessão da tutela de urgência.

No que concerne à alegada omissão quanto à prejudicialidade externa e à pronúncia
incidenter
tantum da nulidade absoluta, não assiste razão ao embargante. O acórdão, ao analisar os requisitos para a concessão da tutela de urgência, reconheceu a probabilidade do direito do espólio com base na nulidade aparente do contrato de arrendamento, sem, contudo, emitir juízo definitivo sobre a questão, que será objeto de cognição exauriente na ação principal.

Trata-se, portanto, de juízo provisório, próprio da análise de tutelas de urgência, que não vincula o julgamento de mérito da ação declaratória de nulidade, nem impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo embargante na instância de origem.

Por fim, quanto à alegada obscuridade referente ao fato novo prejudicial ao penal, o acórdão foi claro ao consignar que "a existência de ação penal contra o agravante por envolvimento com organização criminosa, embora não integre o objeto da lide, agrava o risco de danos à integridade do bem", evidenciando que tal circunstância foi considerada apenas como elemento adicional na avaliação do perigo de dano, sem constituir fundamento principal da decisão.

Ademais, a menção à ação penal baseou-se em fato noticiado nos autos pelo herdeiro Luciano, não havendo qualquer violação ao contraditório, uma vez que o embargante teve oportunidade de se manifestar sobre todos os documentos juntados aos autos antes do julgamento do recurso.

Ressalte-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

No que tange ao prequestionamento, tem-se que a matéria controvertida foi suficientemente decidida, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para que se considere
prequestionada
a matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025